Tribunal: STF
Processo: Rcl 44904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROPRIEDADE. FUNDAMENTO INATACADO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPROPRIEDADE.



    1. É imprópria a utilização da reclamação contra ato de ministro do Supremo Tribunal Federal ou como sucedâneo recursal.



    2. O fundamento da decisão agravada não foi atacado pelas razões recursais, o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.